Tribunal: TJPA
Processo: 0085215-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085215-93.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, LAERCIO GUILHERMINO DE ABREU

APELADO: LAERCIO GUILHERMINO DE ABREU, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES DO AUTOR E DOS RÉUS. ação de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO POR FALTA DE INTERESSE DA CONSTRUTORA. danos morais CONFIGURADOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1-A rescisão unilateral do contrato de compra e venda por falta de interesse da Construtora, gera frustração que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais configurados.

2-

Quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento
indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
, se afigurando adequada ao dano causado

3-

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1750585 se manifestou no sentido de que : “
Eventual valorização do imóvel não se enquadra no conceito de perdas e danos. Não representa uma diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que se devesse legitimamente esperar.”(grifei)

4-

Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0085215-93.20138140301
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0085215-93.20138140301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

APELADO: LAERCIO GUILHERMINO DE ABREU.

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ VIEIRA SERRA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, em que é requerente Laércio Guilhermino de Abreu, e requeridos Construtora Villa Del Rey Ltda e Luna – Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O Autor, em sua exordial (ID 2540499), afirma, em resumo, que em 08/04/2007, firmou Contrato de Compra e Venda com as Requeridas, tendo como objeto a unidade habitacional nº 25, Quadra 08, localizada na Rua João de Barro, no Condomínio Cidade Jardim II, situado na Av. Augusto Montenegro, nº 6955, Bairro Parque Verde.

Aduz que foi notificado da rescisão unilateral da promessa de compra e venda por parte da Construtora em 23/06/2010 e no mesmo dia compareceu a Construtora. Relata que para tentar recuperar o que pagou procedeu à habilitação de seu crédito no quadro geral de credores e esclarece que o referido valor não é objeto de cobrança.

Requereu que seja julgada procedente a presente demanda para que seja reconhecida a ilegalidade na rescisão unilateral, bem como a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 209.000, 00 (duzentos e nove mil reais) e danos morais no valor de R$ 100.000, 00 ( cem mil reais)

Juntou documentos (ID 2540499 – Pg 11 – 21).

Citada, as Suplicadas apresentaram peça de contrariedade (ID2540504), informando que a requerida Villa Del Rey Ltda encontra-se em recuperação judicial, de modo que o plano de recuperação foi devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e posteriormente homologado pelo Juízo, fazendo com que os prazos das obras e obrigações sofressem novação, desse modo, defende que a presente lide deve ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido, bem como defende a ausência de perdas e danos e não configuração de danos morais, já que, não praticou nenhum ato ilícito. Juntou documentos (2540504, 2540505) .

Observa-se no ID 2540508, Termo da Audiência Preliminar. Nessa oportunidade, inexistindo acordo, o Juízo originário, determinou julgamento antecipado da lide, prolatando sentença (ID 2540510), com o seguinte parte dispositiva:

“..Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno as rés ao pagamento do valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) , a título de indenização por danos morais , corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento ( súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I do CPC.

Inconformadas, as demandadas interpuseram Apelação Cível (ID 2540511), questionando, em resumo, a condenação em danos morais, pois afirma que a rescisão foi legal e que não praticou nenhum ato ilícito, que ensejasse a reparação. Questionou ainda, a condenação em

honorários advocatícios e custas processuais.

O Autor interpôs Apelo (ID 2540512) pleiteando, em resumo, a indenização pelas perdas e danos decorrentes da valorização do imóvel, bem como a majoração dos Danos Morais arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais).

O autor/apelante apresentou Contrarrazões ao Apelo (ID 2540513).

As requeridas apresentaram contrarrazões ao apelo ( ID 2540514)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021

Belém, 24 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos merecem ser conhecidos e examinados.

As Recorrentes, em seu Apelo, questionaram, em resumo, os danos morais fixados, pois afirmam não terem praticado ato ilegal ao rescindirem o contrato unilateralmente e por esta razão seria incabível a condenação por danos morais. Argumentam também sobre a condenação no ônus da sucumbência, pois afirmam que sucumbiram de parte mínima do pedido.

Todavia, em análise aos autos, entendo que as alegações das apelantes não merecem prosperar. Explico.

Verifico que restou acordado no pacto firmado entre as partes a venda de imóvel localizado no Condomínio Cidade Jardim 2, quadra nº 8, unidade nº 25, metragem da frente: 10m, travessão de fundos: 10m, lateral direito: 25m, lateral esquerda: 25m.

Conforme previsto na Cláusula 4.2 do contrato.

Na hipótese dos autos a Construtora, ora apelante firmou contrato de compra e venda com o demandante e notificou o mesmo sobre o interesse na rescisão contratual, por encontrar-se em recuperação judicial.

O contrato de compra e venda celebrado entre as partes, juntado no ID 2540499, prevê em seu artigo 9.6 as hipóteses de rescisão contratual e a maioria delas, diz respeito às hipóteses de rescisão em razão de inadimplência, tendo somente previsão de rescisão por parte da promitente vendedora no artigo 9.6, o qual dispõe o seguinte: “
verificada a rescisão por culpa da PROMITENTE VENDEDORA , ficará o PROMITENTE COMPRADOR no direito de ressarcimento integral das quantias pagas, devidamente atualizadas monetariamente pelo índice previsto neste instrumento e também de uma multa de 2%( dois por cento) “

Pela documentação carreada aos autos, observa-se na notificação constante no ID 2540500, que a rescisão se deu em razão de não ser mais do interesse da Construtora a manutenção da referida promessa e que não ocorreu nos autos, nenhuma das hipóteses de rescisão em razão de inadimplemento por parte do demandante.

A sentença recorrida condenou a Construtora ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todavia, a apelante argumenta em seu recurso não ter praticado ato ilícito e que agiu dentro da legalidade ao efetuar a rescisão unilateral do contrato.

Sabe-se que o instituto do Dano Moral é reservado para ressarcimento de agravo que não possui qualquer natureza patrimonial, ressaltando-se que, para muitos autores, é impossível mensurar o valor de uma dor, senão vejam-se:

“ Argumentava-se, principalmente, que seria imoral procurar dar valor monetário à dor, ou que seria impossível determinar o número de pessoas atingidas (pais, irmãos, noivas, etc.), bem como mensurar a dor. Mas todas essas objeções acabaram rechaçadas na doutrina e na jurisprudência. Tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida a outrem...”
(Responsabilidade Civil.

Carlos Roberto Gonçalves. 6.ed. atual. ampl. Págs. 561/562.

São Paulo: Saraiva, 1995).

O artigo 186, do Código Civil, assim leciona:

“ Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No caso em apreço, as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel em 08/04/2007, tendo como objeto a unidade habitacional nº 25, Quadra 08, localizada na Rua João de Barro, no Condomínio Cidade Jardim II, situado na Av. Augusto Montenegro, nº 6955, Bairro Parque Verde, estando a conclusão das obras previstas para setembro de 2010.

Deste modo, é notório e inegável que o apelante criou expectativas em relação a mudança de imóvel e a construção de uma nova vida em seu novo endereço, as quais foram frustradas com a rescisão imotivada por parte da Construtora, três meses antes da data da entrega do imóvel. As provas juntadas a inicial demonstram que o mesmo vinha cumprindo com suas obrigações contratuais, quando foi surpreendido com a rescisão do contrato, deste modo, é evidente que o abalo causado ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a reparação por danos morais.

Este Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação nº0031849-13.2011.8140301 de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em situação semelhante à constante nos autos se manifestou nos termos da ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELA RECORRIDA EM PARCELA ÚNICA – OBSERVÂNCIA QUANTO A VALORIZAÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais :

1.1

. Prosseguimento na tramitação do feito, uma vez tratar-se de demanda ilíquida. Inteligência do §1° do art. 6° da Lei nº11.101/2005

1.2

. Não há que se falar em observância da novação dos prazos em razão da recuperação judicial, uma vez que aqui não se discute questões atinentes ao atraso ou não na entrega da unidade, mas tão somente em relação a rescisão unilateral do pacto firmado entre as partes, por iniciativa das construtoras.

1.3

Notificação extrajudicial encaminhada à recorrida, oportunidade em que foi informada que as construtoras não mais tinham interesse em prosseguir com o contrato. Necessidade de restituição integral das parcelas pagas pela apelada, em parcela única. Observância da valorização do imóvel. Alienação do bem a terceiro em valor superior ao anteriormente acordado.

1.4

Descumprimento da cláusula 8.0. Ilícito apto a ensejar a condenação das apelantes em danos morais. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Frustração por parte da recorrida quanto ao desfazimento do negócio tão somente por ausência de interesse as recorrentes. (grifei)

2.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção integral da sentença. É como voto.

Sendo assim, os elementos constantes nos autos demonstram que a situação sofrida pelo apelante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja o deferimento do pleito indenizatório, por esta razão, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Por fim, em relação ao pedido de majoração da indenização por danos morais, formulado pelo autor/recorrente, verifico que o mesmo não merece ser acolhido, isto porque
o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

-Danos Materiais- Valorização do Imóvel.

O autor pretende ser indenizado pelo valor que deixou de lucrar com a valorização do imóvel. Relata que celebrou promessa de compra e venda em 08/04/2007, quando a construção ainda estava na fase de planta. Argumenta que o contrato foi unilateralmente rompido em 23/06/2010, a menos de 03 (três) meses da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel

Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais referentes ao valor de valorização do imóvel. Afirma que as rés forneceram prova de valorização do imóvel, juntando aos autos o contrato de venda e compra celebrado com terceiro, referente ao imóvel prometida a venda ao autor, e pelo referido contrato o imóvel que seria de propriedade do autor, foi vendido pelas rés pelo valor de R$ 375.800,00 ( trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais), em razão disso, sustenta que se o imóvel tivesse sido vendido pelo autor, este lucraria o valor de R$ 84.800, 00 ( oitenta e quatro mil e oitocentos reais) .

A sentença recorrida indeferiu o pedido de condenação em danos materiais afirmando que o dano material não se presume e que o o pedido do autor não deveria ser acolhido, por inexistir nos autos laudo de comprovação da alegada valorização.

De fato, observo que durante a instrução processual o apelante não fez prova da valorização do imóvel, deixando de juntar laudo de avaliação do imóvel. O apelante argumenta que o contrato de compra e venda do imóvel, efetuado posteriormente pela Construtora, pode ser usado como prova de valorização do bem, contudo, o valor de venda constante no contrato de compra e venda não espelha a realidade de valorização do imóvel, já que, naquele instrumento não é possível avaliar de forma objetiva as variáveis que influenciam na valorização do bem.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº1750585/RJ, manifestou o entendimento no sentido de que eventual valorização do imóvel não significa a perda de um ganho que o apelante devesse esperar, tendo em vista, que a valorização do imóvel decorre de fatores econômicos.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. ALTERAÇÃO.CRONOGRAMA. RESOLUÇÃO JUDICIAL. CONTRATO. OPÇÃO. ADQUIRENTE. STATUS QUO ANTE. RETORNO. RESTITUIÇÃO. VALORIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. NÃO INTEGRAÇÃO. VIOLAÇÃO. LEI FEDERAL. AFASTAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não se conhece do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional quando ausente a similitude fática entre os casos confrontados.

3. De acordo com o artigo 43, inciso II, da Lei nº 4.591/1964, o incorporador deve responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras.

4.
Eventual valorização do imóvel não se enquadra no conceito de perdas e danos. Não representa uma diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que se devesse legitimamente esperar.(grifei)

5. O suposto incremento do valor venal do imóvel não decorre, de forma direta e imediata, da inexecução do contrato, mas de fatores extrínsecos, de ordem eminentemente econômica.

6. A frustração da expectativa de lucro ventilada na hipótese não decorre de ato compulsório imposto pelo vendedor, mas da opção pela resolução antecipada do contrato livremente exercida pelo adquirente.

7. Recurso especial conhecido e não provido.(REsp 1750585/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Deste modo, diante do recente entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando as provas dos autos, observo que o pleito almejado pelo demandante não pode ser acolhido, já que, a valorização do imóvel ainda que estivesse comprovada nos autos, o que não ocorreu, não tem relação direta com a rescisão do contrato.

Dos honorários de sucumbência.

Neste ponto, o inconformismo gira em torno da condenação em sucumbência recíproca. Os apelantes afirmam que o autor saiu vencedor de parte de seu pedido, o juízo originário fixou o ônus da sucumbência de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, além da condenação em honorários advocatícios em favor do patronos da apelante em percentual sobre a condenação e não sobre o valor da causa.

Pois bem. Da leitura do caderno processual, tem-se que que o autor pretendia
o seguinte: 1) indenização por danos morais; 2) indenização por danos materiais, decorrentes da valorização do imóvel;
s materiais, decorrentes da valorização do imóvel;

Proferida a sentença e julgado o recurso, a parte requerente teve seu pedido parcialmente deferido.

O parágrafo único do art.86 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse cenário, considerando a sucumbência das requeridas a irresignação da demandante não deve prosperar, devendo ser mantida a condenação em sucumbência recíproca

Dispositivo.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço dos recursos interpostos por Construtora Villa Del Rey Ltda, Luna Empreendimentos Imobiliários Eireli e Laercio Guilhermino de Abreu e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

-

Belém, 10/08/2021